Tribunal: TJDFT
Processo: 0748722-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR NÃO CABIMENTO E POR AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. REJEITADA. PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR POR TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ENUNCIADO N. 358 DA SÚMULA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. MAIORIDADE CIVIL DA FILHA. CURSO SUPERIOR. MATRICULADA. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. MANUTENÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo alimentante contra decisão que, na ação de exoneração de alimentos ajuizada pelo recorrente contra sua filha, restabeleceu obrigação alimentar (pensão alimentícia), anteriormente suspensa por decisão liminar que concedeu tutela provisória de urgência.
2. Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que versa sobre tutela provisória. Se a comunicação de interposição de agravo de instrumento é facultativa na hipótese de autos eletrônicos (art. 1.018, § 2o, do CPC), não há que se falar em irregularidade formal se o agravante não comunica a interposição do recurso nos autos de origem. Preliminar de inadmissibilidade recursal por não cabimento e por ausência de regularidade formal rejeitada.
3. Nos termos do enunciado n. 358 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.
4. A capacidade civil plena alcançada quando o filho atinge a maioridade não afasta automaticamente a prestação alimentícia imposta ao genitor, pois a obrigação pode ser mantida com base na relação de parentesco existente entre as partes, caso demonstrado que o alimentando ainda depende de auxílio material. Embora o dever legal de assistência aos filhos cesse, em princípio, quando se tornam absolutamente capazes, a obrigação de prestar alimentos pode ser preservada com fundamento na relação de parentesco, à luz dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.
5. No particular, verifica-se que a alimentanda cursa sua primeira graduação e ainda não está inserida no mercado de trabalho, o que indica a necessidade dos alimentos prestados pelo genitor. Em relação às possibilidades do agravante/alimentante, não há nos autos elementos que demonstrem a diminuição da sua capacidade financeira a ponto de impossibilitar a prestação dos alimentos no curso do processo de exoneração de alimentos.
6. Se não é possível constatar, neste momento inicial do processo de conhecimento e sem a observância do contraditório, elementos indicativos da alteração do binômio necessidade-possibilidade, em especial em relação às necessidades da agravada, conclui-se que a r. decisão recorrida, ao manter a obrigação alimentar, está em sintonia com a legislação e com a jurisprudência aplicáveis ao caso e não deve ser reformada.
7. Recurso conhecido e desprovido.